Tribunal: STF
Processo: HC 227022
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Art. 242, § 2º, do CPM. Roubo qualificado. Armamento. Organização militar. Tentativa. Nulidade. Alegação de ausência de prova de autoria. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[o]s elementos de prova colhidos de forma fortuita em interceptação telefônica válida são legítimos à luz da teoria da serendipidade” (HC 167.550-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. Esta Corte já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    3. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, para dissentir-se da conclusão das instâncias precedentes, seria seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.